Tribunal: STF
Processo: Pet 10180
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração. 2. Abatimento de multa imposta pelo juízo de origem. Penalidade pecuniária e patrimonial não é incumbência cabível a esta via e momento processual. 3. Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 14. A garantia de acesso a elementos de prova e a salvaguarda da ampla defesa da parte não podem escapar à atenta análise desta Corte. É possível o acesso aos autos do acordo de colaboração premiada que o implique, desde que, obviamente, esse acesso não fruste diligências que ainda estejam pendentes de realização. No caso concreto, o pedido visa a obter informações potencialmente relevantes para a investigação das infrações penais que lhe são atribuídas e não há evidências de que o acesso a tais documentos prejudicaria investigações em andamento. 4. Agravo regimental provido para reconhecer o direito de acesso à defesa aos autos da Petição 6.496, relacionados ao pacto de cooperação firmado por L.E.R.S e seus apensos.